Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta pelo BRB BANCO DE BRASILIA AS, em desfavor de MARIA APARECIDA COSTA VICTOR, por meio da qual se postula a reforma da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o apelante a se abster de praticar descontos na conta corrente da apelada que superem 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Ocorre que, o c. Superior Tribunal de Justiça, em análise liminar no REsp 1.863.973, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, afetou o tema a ser apreciado pelo rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos em trâmite no País. Desse modo, determino o sobrestamento do recurso até julgamento do Tema 1.085 pelo Eg. STJ. Anote-se. Intime-se. Permaneçam os autos na Secretaria. Brasília, 11 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator